Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713529-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAVIO ANANIAS AGRESTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em 02/08/2024, por meio da decisão de ID 62447212, foi concedida a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu (BRB) que LIMITE TODOS OS DESCONTOS referentes aos mútuos tratados nestes autos (todos eles) a no máximo 20% (vinte por cento) do valor dos vencimentos ordinários do autor percebidos junto ao GDF, conforme contracheque anexado. Foi estipulado, para o caso de descumprimento da ordem judicial, a aplicação de multa diária fixada, inicialmente, em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da responsabilização por crime de desobediência. O apelante comparece aos autos nesta data (04/10/2024) para informar o descumprimento da liminar. O feito já se encontra pautado para julgamento, conforme se verifica no ID 64162823, cuja sessão virtual terá início já no dia 9 de outubro, com extensão até 16 de outubro de 2024. Diante dessas circunstâncias, tenho como prudente, por ora, determinar a retirada do feito da pauta de julgamento. Por outro lado, determino também a intimação do apelado (BRB) para que se manifeste acerca da referida petição apresentada pela apelante, sobretudo para demonstrar (com documentos) o cumprimento da ordem judicial e adotar, ao ensejo, toda e qualquer medida, de forma imediata, para restabelecer eventual prejuízo ao apelante a partir daquela decisão. Eventual inércia da instituição financeira será interpretada como descumprimento da liminar, oportunidade em que serão acolhidas as alegações do apelante e, a partir daí, adotadas as providências adequadas nos limites das advertências constantes da decisão liminar em questão, não apenas sob o aspecto da imposição de multa processual, mas também na dimensão das consequências penais já mencionadas naquela oportunidade. Neste desiderato, a propósito, a resposta do banco deverá seguir acompanhada da identificação do departamento interno responsável pelo cumprimento da liminar, bem assim do respectivo empregado que o gerencia. Prazo para manifestação do BRB: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo, com ou sem manifestação do banco, venham os autos conclusos para prosseguimento do julgamento. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator